Tribunal: STF
Processo: HC 239621
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Marcia Rosa de Mendonça Silva impetrou habeas corpus apontando como coator o Superior Tribunal de Justiça, embora não tenha indicado o acórdão atacado daquela Corte Superior.



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, pois da ausência de indicação do ato coator resulta a impossibilidade de verificar-se, no caso, a competência originária do Supremo Tribunal Federal prevista no art. 102, I, “i”, da Constituição da República.



    Ainda que se considere o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AREsp 2.025.159, desdobramento do processo apontado pelo impetrante (Ação Penal n. 0002019-03.2017.8.26.0157), melhor sorte não assiste a parte impetrante. É que a controvérsia suscitada nesta impetração não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por ficar caracterizada inadmissível supressão de instância. Ilustram esse entendimento o HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; o HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; o HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; o HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; o HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; e o HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso.



    2. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    3. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 9 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente